Tribunal: CARF
Processo: 10530.000624/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.000624/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.443 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/03/2008 a 31/03/2008
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF
No 8/2008.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS DE
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL E DOS COMPROVANTES
QUE LHES DERAM SUPORTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 195,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
A despeito do prazo de conservação dos livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e dos comprovantes que deram suporte à escrituração, a
legislação determina que os mesmos devem permanecer arquivados pelo prazo
de cinco anos, correspondentes aos prazos de decadência e prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000624/2008-58
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000624/2008-58

Trata-se de recurso voluntário (fls. 209/221) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
195/199, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
Auto de Infração - DEBCAD no 37.057.290-4, lavrado em 27/2/2008, no valor de R$ 12.548,77
(fls. 3/11), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 19) e do Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 21), referente à multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL
38), em decorrência da empresa, após instada, ter deixado de apresentar documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias previsto na legislação de regência, conforme
previsão contida no artigo 33, §§ 2° e 3o da Lei no 8.212 de 1991, combinado com os artigos 232
e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048 de 1999, sujeitou-se à multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212 de 1991 e nos
artigos 283, II, “j” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048 de 1999.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 196):
Trata-se do Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.057.290-4, lavrado por
descumprimento do disposto no artigo 33, §§ 2°e 3° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com os arts. 232 e 233, Parágrafo Único, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Afirma o Auditor Fiscal, no Relatório Fiscal da Infração, as fls. 09, que, em
cumprimento a Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), efetuou Diligência Fiscal
junto ao sujeito passivo identificado em epígrafe com o objetivo de refazer o AI
DEBCAD n° 35.216.699-1, anulado no âmbito administrativo por vicio formal
insanável.
Continua afirmando que no decorrer da Ação Fiscal realizada na Clinica Senhor do
Bomfim Ltda., esta foi regularmente instada, mediante Termo de Inicio da Ação Fiscal
(TIAF), a apresentar documentos e outros livros relacionados com as contribuições
previdenciárias previstas na legislação de regência, referentes ao período de janeiro de
1996 a dezembro de 1998, porém o sujeito passivo não apresentou, na data aprazada, a
documentação, alegando que os referidos documentos foram destruídos por incêndio
ocorrido em dependências do seu estabelecimento.
Afirma também que, além disso, a empresa apresentou cópias de certidões exaradas por
órgãos locais, as quais não especificavam os documentos que foram efetivamente
destruídos pelo incêndio ocorrido.
A multa, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos), foi calculada com fundamento no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212,
de 1991, e no art. 283, II, "j" do RPS, cujos valores foram atualizados pelo art. 8°, VI,
da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
(...)
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do lançamento em 31/3/2008 (fl. 3), a contribuinte
apresentou sua impugnação em 29/4/2008 (fls. 51/65), acompanhada de documentos (fls.
67/187), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 196/197):
(...)
O sujeito passivo tomou ciência do AI pessoalmente no dia 31/03/2008, conforme se
verifica da assinatura aposta à fl. 01 do processo, e apresentou impugnação, no dia
29/04/2008, a qual foi juntada as fls. 25 a 93, ocasião em que apresentou os argumentos
que a seguir resumimos.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000624/2008-58

Inicialmente afirma que, embora conste do corpo do AI o TIAF, este não foi anexado ao
Auto.
Argumenta que o Auditor Fiscal ao listar no Termo de Encerramento da Ação Fiscal
(TEAF) os documentos examinados incluiu o item "OUTROS ELEMENTOS" sem
especificar a quais documentos se referia.
Como, desta vez, o Auditor Fiscal "nada pediu, e nem sequer explicita que OUTROS
ELEMENTOS foram por ele examinados, permite-se a Autuada, com esta defesa,
esclarecer e comprovar, que toda a documentação por ele anteriormente solicitada,
quando da lavratura do primeiro Auto de Infração, e referentes ao período — JANEIRO
de 1996 a DEZEMBRO de 1998 — fora destruída em razão de um incêndio de grandes
proporções que vitimou a Clinica, ocorrido em 12/06/2001".
Em seguida lista documentos que comprovariam a ocorrência do citado incêndio, dentre
os quais destaca Relatório de Diligência Fiscal da Secretaria da Receita Federal que
trata sobre o sinistro, concluindo que tal documento seria suficiente para neutralizar essa
descabida e reiterada solicitação de documentos queimados no incêndio.
Dispõe que é de se estranhar que o AI impugnado, lavrado em substituição a um
anterior, venha com a multa no valor de R$ 12.548,77, quando o Auto substituído
consignava o valor de R$ 11.568,83.
Contesta a afirmação do Auditor Notificante de que não constava de nenhuma das
certidões apresentadas quais documentos foram efetivamente destruídos pelo incêndio,
indagando como poderia a Clinica apresentá-los se a própria Receita Federal em seu
relatório de Diligência Fiscal afirmou que todos os livros e documentos da empresa
foram destruídos no incêndio.
Argumenta que a Clinica, quando do incêndio, procedeu em conformidade com as
normas legais aplicáveis ao caso, tendo chamado o Corpo de Bombeiros e registrado o
fato na Delegacia de Policia da Jurisdição.
A fiscalização teria desprezado o fato de que incêndio não criminoso é considerado
judicialmente como calamidade pública "caso fortuito", e assim, pela legislação
aplicável, é fator neutralizador do Adimplemento de obrigações. A fim de confirmar tal
entendimento transcreve o art. 393 do Código Civil (CC).
Assim entende que, com base no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), estaria
excluída da responsabilidade, em razão de que teria efetuado denúncia espontânea da
infração.
O valor da multa aplicada é por demais excessivo, devendo se considerar a inexistência
de circunstancias agravantes, como declarado no Relatório Fiscal de Aplicação da
Multa, e as circunstâncias atenuantes (art. 684 da IN n° 100, de 18 de dezembro de
2003).
Em conclusão requer que seja relevada a multa; declarada a nulidade e cancelado o
correspondente débito; determinada a constituição de uma Comissão de Revisão para
apuração dos fatos, através de perícia técnica, na qual restará provada a veracidade do
quanto alegado; e protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente ajuntada de outros documentos e depoimento pessoal de preposto
fiscal.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 10 de março de 2009, no acórdão no 15-
18.604 (fls. 195/199), julgou o lançamento procedente conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
195):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/03/2008 a 31/03/2008
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000624/2008-58

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração a legislação tributária deixar a empresa de exibir qualquer documento
ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades exigidas, que
omita informação verdadeira.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 25/3/2009 (AR de fl.
205) e interpôs recurso voluntário em 15/4/2009 (fls. 209/221) reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, quais sejam:
A Recorrente esclareceu que deixou de apresentar a documentação solicitada não por
omissão voluntária, mas sim em razão do incêndio ocorrido em suas dependências,
conforme inclusive concluiu o auditor, configurando, assim, evidentemente, caso
fortuito.
A fundamentação do acórdão gera bastante insegurança, tendo em vista que ora aduz
que não há que se acolher a impossibilidade de apresentação dos documentos
solicitados, ora afirma não haver comprovação do caso fortuito nos autos.
Alega que disposição contida no artigo 143, § 2o do Decreto no 3.048 de 1999 ampara
seu pleito.
Não prospera a afirmação de ausência de comprovação da ocorrência de incêndio, tendo
em vista a existência de perícia in loco por Auditores da própria Receita.
Esclareceu, com a sua defesa, que toda a documentação por ele anteriormente solicitada,
quando da lavratura do primeiro Auto de Infração, referentes ao período de janeiro de
1996 a dezembro de 1998, fora destruída em razão de um incêndio de grandes
proporções que vitimou a Clinica, ora Recorrente, ocorrido em 12/06/2001, tendo sido
apresentado e entregue os documentos consistentes de
• Relatório de Diligência Fiscal da Secretaria da Receita Federal;
• Reportagem do Jornal "A Tarde", edição de 13/06/2001;
• Certidão de ocorrência do Comando do Corpo de Bombeiros de 21/06/2001;
• Certidão da Policia Civil de 26/06/2001;
• Laudo de Exame Pericial de 18/06/2001;
• Fotos que acompanham o Laudo.
Tais documentos retrataram o infausto acontecimento, e de cujo RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL dessa própria Receita Federal se extrai:
(...)
Não restam dúvidas de que os Auditores Fiscais, mesmo cumprindo ordens da
Administração, nesta segunda autuação, mais uma vez, extrapolam as suas atribuições,
ferindo o ordenamento jurídico pátrio, pois a Recorrente procedeu em obediência as
normas legais aplicáveis, em caso de calamidade de incêndio, chamando o Corpo de
Bombeiros e registrando o fato na Delegacia de Policia da Jurisdição. Ressalte-se ainda
que, no relatório fiscal, os Auditores cientificaram-se destas providências, prestando
informações complementares.
Incêndio não criminoso, é considerado judicialmente como calamidade pública, "caso
fortuito" e, assim, pela legislação civil aplicável, é fator neutralizador do adimplemento
de obrigações, estabelecendo o artigo 393 do Código Civil Brasileiro:
Foram tomadas as providências cabíveis para a caracterização do fato necessário, que
foi o incêndio com o chamamento das autoridades competentes, o que se configura
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000624/2008-58

como denúncia espontânea, tendo a Recorrente, em seu favor, o quanto estabelece o
artigo 138 do Código Tributário Nacional:
Neste caso, não haveria que se falar em pagamento, já que, no caso presente, inexiste
obrigação pecuniária, mas se configura a obrigação é de fazer (apresentar documentos).
A imposição de multa pelo descumprimento e, portanto, conversão da obrigação
acessória em principal acarreta tamanha lesão à Recorrente, que já teve o prejuízo em
suas instalações decorrentes do incêndio. A autuação, portanto, constitui, no caso
concreto, conduta abusiva da Administração Pública, lesando o particular em diversos
sentidos.
O valor de R$12.548,77 de MULTA aplicada, consoante o fato gerador, carente de
amparo jurídico é por demais excessivo, devendo se considerar a inexistência de
circunstâncias agravantes, como declarado no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa.
No que tange as provas requeridas e indeferidas, a Recorrente insurge-se contra a
decisão de indeferimento de ulterior juntada de documentos e de prova pericial,
fundamentado em dispositivo de lei infraconstitucional, o que não pode ser aceito.
Diante daquilo que ora sustentado pela Recorrente, espera e requer, que sejam acolhidas
estas razões, a fim de, verificando a impossibilidade de apresentação dos documentos
solicitados, em razão da força maior devidamente constatada pelos Auditores,
desconstitua o Auto de Infração, a fim de fazer cessar a cobrança de multa exorbitante
pelo descumprimento de obrigação impossível.
Nos termos da Resolução no 2201-000.379 de 8/10/2019 (fls. 228/230), o
colegiado entendeu pela conversão do julgamento do processo em diligência, nos termos abaixo
reproduzidos (fl. 230):
(...)
05 – Apesar de não constar nas razões de defesa, verifica-se que no complemento do
auto de infração às fls. 17 do e-processo consta a informação de que o presente
lançamento foi efetuado em substituição ao AI DEBCAD 35.216.699-1 anulado por
“vício formal e insanável”.
06 – A fim de avaliar eventual decadência de ofício do presente lançamento, por ser
matéria de ordem pública, sugiro converter o julgamento em diligência a fim de serem
trazidos aos autos elementos suficientes e mais claros, para proceder na análise da
contagem do prazo na forma do art. 173, II do CTN, pois no lançamento a informação
de vício formal, em tese, contrasta com a de vício insanável que normalmente é
aplicável à nulidade por vício material do lançamento e nesse caso estaria decaído o
lançamento.
07 – Pelo exposto, converto o julgamento em diligência para o fim de que a unidade
preparadora informe e junte aos autos:
a) cópia do AI DEBCAD 35.216.699-1 anulado por vício formal insanável;
b) cópia da decisão administrativa e sua data em que foi proferida que anulou o AI
DEBCAD 35.216.699-1;
(...)
Em atendimento ao solicitado, a unidade preparadora fez a juntada de documentos
(fls. 235/350) e o processo retornou para julgamento.
Tendo em vista o fato do conselheiro relator não mais integrar a presente turma de
julgamento, o processo foi redistribuído e compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000624/2008-58

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em apreço, conforme já relatado anteriormente, trata-se de lançamento
substitutivo do AI DEBCAD 35.216.699-1 que foi anulado por “vício formal insanável”. Quando
da análise inicial do recurso voluntário, este colegiado entendeu pela conversão do julgamento
em diligência, a fim de (fl. 230):
(...) serem trazidos aos autos elementos suficientes e mais claros, para proceder na
análise da contagem do prazo na forma do art. 1731, II do CTN, pois no lançamento a
informação de vício formal, em tese, contrasta com a de vício insanável que
normalmente é aplicável à nulidade por vício material do lançamento e nesse caso
estaria decaído o lançamento.
Como se pode notar dos documentos anexados aos presentes autos - cópia
integral do processo no 10530.002173/2007-11 (fls. 235/350) - o AI DEBCAD 35.216.699-1,
emitido em 8/5/2006, do qual foi cientificada a contribuinte em 15/5/2006, decorreu da falta de
atendimento ao Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), lavrado em
5/4/2006 (fls. 242/243), referente à solicitação de documentação do período de 1/1996 a
12/1998.
Em sessão de 11/9/2007, a DRJ de Salvador anulou o lançamento por errônea
capitulação legal, conforme ementa do acórdão no 15.13.642 – 7a Turma da DRJ/SDR, a seguir
reproduzida (fl. 339):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL.
NULIDADE.
A Administração Pública tem o dever de rever os seus próprios atos quando maculados
pelo vício da ilegalidade.
Constitui vício insanável a falta de correspondência entre os fatos narrados como
infração e o dispositivo legal infringido citado na folha de rosto do Auto de Infração,
configurando erro de fundamentação legal.
Lançamento Nulo
A contribuinte tomou ciência dessa decisão em 15/10/2007 (AR de fl. 348).
Em 20/2/2008 foi emitido e cientificada a contribuinte do Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAD), mediante o qual foram solicitados documentos relativos ao período de
1/1996 a 12/1998 (fls. 13/15) e em 27/2/2008 foi lavrado o AI DEBCAD 37.057.290-4, do qual
foi cientificada a ora Recorrente em 31/3/2008 (fl. 3).
No Relatório Fiscal da Infração foram deduzidos os seguintes fundamentos para
justificar a lavratura do auto de infração (fl. 19):
1. Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 051200.208.00156,
efetuou-se Diligência Fiscal junto ao Contribuinte acima qualificado objetivando refazer
o Auto de Infração DEBCAD 35.216.699-1, anulado no âmbito administrativo por vicio
forma insanável.
2. Mediante Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF, a empresa diligenciada foi instada
a apresentar documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias
previsto na legislação de regência.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000624/2008-58

3. Na data aprazada não apresentou a documentação, ora solicitada, sob as mesmas
alegações, quais sejam: referidos documentos foram destruídos por incêndio ocorrido
em dependências (Almoxarifados) de seu estabelecimento.
4. Foram apresentadas, mais uma vez, as mesmas cópias de certidões exaradas por
órgãos locais, inclusive Ex-Secretaria da Receita Federal (Através da Delegacia local -
Feira de Santana - BA). Todavia nenhuma dessas certidões especifica quais documentos
foram efetivamente destruídos pelo Incêndio ocorrido.
5. Portanto, persiste a conduta da não apresentação da documentação solicitada, em tese,
infringindo ao que preceitua a Lei no 8.212, de 24-07-1991, Art. 33, §§ 2o e 3o,
combinado com os Art. 232 e Art. 233, Parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06-05-1999.
Verifica-se que a contribuinte foi intimada inicialmente em 15/5/2006 e,
posteriormente, com a anulação do lançamento original, em 20/2/2008 a apresentar documentos
referente ao período compreendido de 1/1996 a 12/1998, considerando o prazo de dez anos para
a Seguridade Social constituir seus créditos, nos termos do que estabelecia a redação do artigo 45
da Lei n° 8.212 de 19911.
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882,
559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/6/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder
judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial.
Ressalte-se que no âmbito deste órgão colegiado, o artigo 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 09 de junho de 20152, veda aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou

1 Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
(...)
2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000624/2008-58

deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
A despeito do prazo de conservação dos livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e dos comprovantes que deram suporte à escrituração, da dicção do artigo 195,
parágrafo único da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)3, extrai-se que a
legislação determina que os mesmos devem permanecer arquivados pelo prazo de cinco anos,
correspondentes aos prazos de decadência e prescrição.
Cumpre consignar que, tanto o lançamento original, constituído em 15/5/2006 (fl.
236), cancelado por vício insanável, como o novo lançamento formalizado em 31/3/2008, foram
lavrados em decorrência da falta de atendimento de intimação para a apresentação de
documentos do período compreendido entre 1/1996 a 12/1998, período este que o contribuinte
não estava obrigado a manter arquivados os documentos solicitados pelo fisco.
De aduzir-se, em conclusão, pela improcedência do lançamento formalizado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva.
(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital